Tribunal: STF
Processo: AI 481598
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-23
Data de publicação: 2004-03-23

Ementa:
EMENTA: Processual. Traslado deficiente. Ausência das certidões de
publicação do acórdão recorrido e do acórdão nos embargos
declaratórios. Tempestividade do RE. Precedente. CPC, art. 543, §
1º. Aplicação apenas quando o RESP e o RE são admitidos. Regimental
não provido